Tribunal: TJMT
Processo: 0012951-66.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012951-66.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEVI SALIES FILHO - CPF: 395.874.281-53 (EMBARGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O “
novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Levi Salies Filho
, para declarar a nulidade do ato administrativo que anulou as incorporações do apelado, ora embargado.

Alega o Estado embargante que o acordão incorreu em
error in procedendo
, tendo em vista a errônea aplicação da exceção à reserva de plenário para fins de se proceder com a declaração
incidenter tantum
de inconstitucionalidade da Lei n. 7.299/2000.

Em outro ponto, sustenta que o acordão também incorreu em
error in judicando
, na medida em que desconsiderou a não recepção da Lei nº 6.614/1994 pela Emenda Constitucional federal nº 20/1998.

Argumenta que tais argumentos revelam a omissão do acórdão prolatado, a ensejar o cabimento dos presentes aclaratórios, com fulcro no art. 1.022, inciso II, do CPC/2015 bem como a consequente modificação do acórdão.

Ao final, requereu o acolhimento e provimento dos embargos, para anular o acórdão, instaurando o respectivo incidente de inconstitucionalidade e, não sendo acolhida esta tese, seja afastada a declaração
incidenter tantum
proclamada. Ainda, requereu expressa manifestação dos dispositivos invocados, para fins de pré-questionamento.

Em contrarrazões (Id n. 112531954) o embargado refuta as alegações do Estado e pugna pelo não provimento dos embargos.

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência do embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, e não para apreciar insurgências de
erro in judicando
ou
in procedendo
, quando estes institutos vêm revestidos do inconformismo do embargante com o resultado do julgado.

Ad argumentandum tantum
, verifica-se que o embargante alega que o
error in procedendo
teria ocorrido em face da errônea aplicação da exceção à reserva de plenário para fins de se proceder com a declaração
incidenter tantum
de inconstitucionalidade da Lei n. 7.299/2000.

Ocorre, entretanto, que a exceção à reserva de plenário foi devidamente fundamentada, nos seguintes termos:

“[...]
Da desnecessidade da Reserva de Plenário

O que o Tribunal não se ateve, ao concluir pela ausência de quórum, quando da aplicação da reserva de plenário, é que esta se mostrava totalmente desnecessária, na medida em que o Supremo Tribunal Federal já havia firmado posicionamento sobre a matéria, inclusive levada ao conhecimento do Tribunal Pleno, pelo saudoso Des. Jurandir de Lima, senão, vejamos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8958, DE 07 DE JANEIRO DE 1993, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES.
INICIATIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE
.

1. Remuneração dos integrantes dos serviços auxiliares do Poder Judiciário estadual, bem como dos juízos que lhe forem vinculados.
Processo legislativo. Competência reservada ao Tribunal de Justiça (CF, artigos 96, II, "b"; e 125). 2. Iniciativa isolada do Presidente do Tribunal estadual. Vício formal de inconstitucionalidade, de natureza insanável. Ação direta julgada procedente
.” (STF - ADI 1681 / SC - SANTA CATARINA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA - Julgamento: 21/08/2003 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno).

O Des. Jurandir de Lima ainda ilustrou a ementa, colacionando parte do voto do Relator, que assim disse:

“VOTO: O SENHOR MINISTRO MAURÍCIO CORRÊA. (RELATOR) : Conforme consta do relatório, cuida-se de diploma legal que instituiu gratificação especial aos servidores públicos militares requisitados para o desempenho de atividades judiciárias junto à Auditoria da Justiça Militar do Estado.

2. Segundo a Constituição local, a Justiça Militar inclui-se na jurisdição do Tribunal de Justiça, a quem é reservada a iniciativa exclusiva para a proposição de leis que fixem os vencimentos de seus serventuários.

3. Instaurado o processo legislativo mediante procedimento isolado do Presidente do Tribunal de Justiça, já que a matéria não fora submetida, aos seus integrantes, esta Corte, na Sessão de 02.10.1997, suspendeu, com eficácia ex nunc, as disposições da Lei 8958/93, até decisão final da ação.

4.
A questão não comporta maiores digressões. Como estabelece o artigo 96, inciso II, letra b, da Constituição Federal, compete privativamente aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo a fixação da remuneração dos seus serviços auxiliares, bem como dos juizos que lhe forem vinculados - no caso, as Auditorias Militares (CF, artigo 125, parágrafo 3º).

5. Dúvida não há, até mesmo pela literalidade da norma constitucional, que a iniciativa deve ser do Tribunal de Justiça
{CF, artigo 96),
e não do seu Presidente. Consoante a certidão de fl. 13, a proposta, em momento algum, foi submetida à análise e à deliberação do Órgão Especial do Tribunal, fato que confirma a assertiva da inicial de que o projeto fora apresentado à Assembléia Legislativa por iniciativa pessoal e solitária do Presidente da Corte
.” (destaquei).

Ora, se a matéria já tinha sido objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, por óbvio que era dispensável a reserva de plenário, e, assim, haveria de prevalecer a conclusão pela declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade da Lei n. 7.299/2000.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO PLENÁRIO DESTA CORTE SOBRE A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF/88. INOCORRÊNCIA. ART. 4º, SEGUNDA PARTE, DA LC 118/05. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 566.621. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A cláusula de reserva de plenário não incide quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida
. Precedente: RE 571.968-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 05.06.12. No mesmo sentido: RE 594.515-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dj de 22.05.12.

(...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 707213 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 19-02-2013 PUBLIC 20-02-2013) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE
. TRIBUTÁRIO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. GRAVIDADE OU POTENCIAL OFENSIVO DO ATO PUNIDO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO.

Como o acórdão recorrido está em conformidade com os precedentes da Corte sobre a matéria de fundo (desproporcionalidade de multa tributária), é inexigível a submissão da controvérsia ao Plenário (art. 481, par. ún., do CPC).
Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 594515 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 21-05-2012 PUBLIC 22-05-2012) (destaquei)

Diante, pois, da desnecessidade da cláusula de reserva de plenário, surge daí, um possível questionamento sobre a coisa julgada, e é exatamente onde tem cabimento a conclusão esposada no início, de que
uma decisão inconstitucional não pode fazer coisa julgada
. Afinal, lei inconstitucional não é lei, afirma a pacífica doutrina e jurisprudência de todos os órgãos judicantes do mundo contemporâneo. O ato viciado pela inconstitucionalidade é ato nulo ex radice, a dizer, ato írrito. Na lição de Black, aproveitada pelo constitucionalismo brasileiro desde os primeiros anos da República, “
um ato inconstitucional do Congresso, ou de qualquer legislatura do Estado, não é (is not law): não confere direitos; não estabelece deveres; não cria proteção; não institui cargos. É juridicamente considerado, como se nunca tivesse existido.
[1]

Com efeito, a prescrição constitucional dota a pessoa de segurança quanto ao seu patrimônio de bens jurídicos, o qual se põe ao desvelo e à proteção de cada um e do Estado. Este se vê obrigado a tolher quaisquer novos processos sobre bem já resguardado segundo decidido pelo julgador, o que atua aplicando a lei e fazendo-a valer no caso concreto.

O que se tem aí é a garantia de estabilidade das relações jurídicas e a certeza dos atos estatais. O que o Estado tenha decidido, judicialmente, no sentido do valor e do valer da lei em determinado caso, não pode ser posto em nova discussão, a menos que se tenha a certeza de que foi contaminado, viciado pela “anti lei” ou a inconstitucionalidade que, ao invés de propiciar a segurança jurídica, acaba por violá-la, afrontando a Lei Maior, que resguarda os direitos fundamentais.

Adentremos, então, ao fato de que,
tal qual a coisa julgada é considerada um direito fundamental, a segurança jurídica também o é
. Assim, indaga-se, como pode no sistema jurídico-constitucional se acolher a coisa julgada como direito fundamental, calcada num fundamento inconstitucional? Ora, se uma norma é considerada inconstitucional, é certo que ela não subsiste para qualquer fim, muito menos ainda para se considerar válida como base de uma decisão judicial, que tenha sido nela fundamentada.

Dessa forma, como no caso, uma vez que as decisões que negaram o direito à incorporação o foram com base numa lei tida como inconstitucional, ou seja, um fundamento não válido, é consequência lógica que tudo quanto nela tenha sido embasado, não subsiste. Se é inconstitucional a norma legal, nula é a decisão, por ausência de um embasamento jurídico válido.

Aliás, cabe aqui ressaltar que foi com base nesta mesma premissa, que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 473, afirmando que
a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos
!

A Ministra Carmem Lúcia
[2]
deixa uma importante lição a respeito da não validade de julgado com base em lei inconstitucional, ao dizer que:

“[...] A lei inconstitucional lei não é; o ato aperfeiçoado em detrimento ou afronta à Constituição não tem validade, não produz direito e não gera direitos ou obrigações. Pelo que
não se pode considerar haver julgamento válido e subsistente contra a Constituição
, pois o juiz busca a fonte de sua competência nesta Lei Suprema e sobre ela constrói os sues julgados.
O que se põe como julgamento sem fonte de direito constitucional tem aparência de coisa julgada. É caso que se julgou, mas não caso julgado no sentido jurídico e material da expressão aproveitada no sistema positivo
.

O ato de qualquer dos poderes estatais que repugna à Constituição não promove direito, não se atém aos adjetivos jurídicos de sua subsistência e validade. E Constituição não protege ou resguarda ato nulo ou espúrio, praticado à sua revelia e com a sua inobservância.
Inseguro estaria qualquer jurisdicionado se o Juiz pudesse atuar contra a Constituição e esta inconstitucionalidade ficasse petrificada sob o amparo ou ao resguardo de outra norma constitucional que viesse a proibir a desconstituição de seus efeitos pela declaração de nulidade do quanto assim havido.

Tem-se, portanto, que,
no plano de validade dos atos jurídicos, aí incluídos os estatais, dentre os quais se têm os atos sentenciais do juiz, não se há cogitar de admitir-se que a Constituição possa acobertar inconstitucionalidades ou que haja segurança onde houver uma inconstitucionalidade.

(...)

A sentença (ou acordão) terminativa do processo, que transita em julgado, tem a sua sustentação legítima na natureza de ato de vontade do Estado fundamentado em sei específica e aplicável à espécie examinada.
Se o que se pensava ser lei, lei não é, o que se pensava ser fundamento, fundamento não é, não se tem o julgamento legítimo que se estava certo ter tido no caso específico. Como sem fundamento o querer do juiz passa a ser pessoal, sem força de ato estatal julgado, não pode ser considerado o caso, nos termos constitucionalmente aproveitados, para a produção de efeitos qualificados e obrigativos da decisão.
(destaquei)

Continua a Ministra, agora afirmando que se o julgado afronta a Constituição, não se aperfeiçoa com a qualidade de coisa julgada, pra os efeitos de garantia constitucional, e, ainda, contraria o princípio da segurança jurídica. Vejamos:

“[...] Tanto não seria apenas contrário ao entendimento satisfatório da Constituição, seria contrário ao princípio da segurança jurídica. Com efeito,
se uma inconstitucionalidade põe-se como inatacável e mantida nos sistema a qualquer custo, sob o manto da coisa julgada, pode-se julgar qualquer coisa ou de qualquer maneira, mesmo contra a Constituição, por que o trânsito em julgado convalidaria as agressões à Lei Fundamental de um povo
?

Que segurança teria qualquer pessoa se a Constituição não fosse garantida em sua integralidade, principalmente para aqueles que têm a competência específica, precípua e inarredável de lhe dar acatamento?

Que segurança pode ter por jurídica, quando o veio máximo do Direito, fundamento de todas as ordens parciais e infraconstitucionais como é a Constituição, pode ser atacado e petrifica-se, tornando-se inatingível até mesmo ao exame e remédio contra a inconstitucionalidade objetivamente atestadas e declaradas pelo próprio Estado?

Não se há considerar que a coisa que se julga é o mesmo que o caso que termina.
Se o julgado transgride, afronta, atenta contra a Constituição, não se aperfeiçoa com a qualidade de coisa julgada para os efeitos de garantia constitucional
. A Constituição não garante inconstitucionalidades, não se compadece com a sua prática, não fundamenta ou sustenta qualquer provimento, menos ainda os do Estado, que a adversem e tentam à inobservância.
O Estado-juiz não está acima da Constituição...”
(destaquei)

Nem se cogite, ainda, falar que não caberia mais discutir a constitucionalidade da Lei 7.299/2000, em razão do tempo ou dos inúmeros julgados que já teriam sacramentado entendimentos diversos, posto que, ainda nas palavras da Ministra Carmem Lúcia,
a inconstitucionalidade persiste, é imorredoura e não pode ser considerada passada. Enquanto subsistirem os efeitos qualificados do julgado, enfaticamente subsistirá o vício a produzir efeitos jurídicos ou a respaldar aqueles que foram produzidos e não desfeitos.

É exatamente a situação posta em discussão. Os efeitos nefastos de ter sido considerada a lei constitucional persistem, prejudicando o direito de inúmeros servidores, como o ora apelante, posto que, com base nela, os direitos às incorporações foram subtraídos.

Outrossim, não há que se falar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela constitucionalidade da lei, porque, como bem colocado à época do julgamento do MS 80.414/2011, “[...]
todos os demais penduricalhos discutidos neste caso, tal como a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo, em controle difuso e em sentido diametralmente oposto a Constituição Federal, a doutrina e jurisprudência pátrias; que trata-se de mera inobservância do Regimento Interno, são desprezíveis e caem por terra diante de tão evidente lesão constitucional.
(destaquei), ou seja, não é o Superior Tribunal de Justiça que teria a competência para se manifestar sobre a constitucionalidade da lei, mas tão somente o Supremo Tribunal Federal, já que se está falando de afronta à Constituição da República.

Na subsunção do caso concreto, verifica-se, que o apelante, servidor efetivo no cargo de Auxiliar Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, requereu administrativamente sua incorporação às vantagens de cargo em comissão de classificador PDA-CNE-II, com base no art. 45 da Lei n° 6.614/1994, sob o argumento de que exerceu cargos em comissão por 05 (cinco) anos consecutivos (ID.4292371/4292935).

O Departamento de Recursos Humanos certificou que constava na ficha funcional do servidor os exercícios dos seguintes cargos em comissão: Atendente Centro de Informações e Suporte PJCNE-V, no período de 01/03/1999 a 26/02/2003, equivalente a 03 anos, 11 meses e 29 dias; Assessor PJCNE-IV, da Assessoria da Presidência, no período de 28/02/2003 a 31/05/2005, equivalente a 02 anos, 06 meses e 07 dias; Diretor de Departamento PJCNE-II, do Departamento do Conselho da Magistratura, no período de 01/09/2005 a 24/06/2008, equivalente a 02 anos, 09 meses e 28 dias (ID. 4292371).

Na mesma certidão, restou consignado que a Lei nº 7.299/2000 de 14-7-2000, publicada no Diário Oficial na mesma data, revogou os artigos 4º da Lei nº 5.098, de 17-12-1986 e, 45 da Lei nº 6.614, de 22/12/1994, publicando enunciados orientativos referentes à percepção de vantagens (incorporações).

O pedido foi deferido, por maioria, em 17/11/2008, concedendo-lhe a incorporação nas vantagens do cargo de Atendente do Centro de Informação e Suporte – PJCNE-V, o qual exercia à época da Lei revogadora (Lei 7.299/2000), cuja inconstitucionalidade ora se demonstra.

Posteriormente, após apreciação de pedido de reconsideração formulado pelo Apelante, foi-lhe concedida a incorporação nas vantagens do cargo de Diretor de Departamento do Conselho da Magistratura PJCNE-II.

No entanto, em nova decisão proferida pelo egrégio Conselho da Magistratura, em 16-6-2009, foi declarado nulo o ato administrativo que concedeu ao Apelante a incorporação das vantagens do cargo de Diretor de Departamento do Conselho da Magistratura PDA-CNE-II ao cargo de Auxiliar Judiciário, nos termos do voto do Relator, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos (ID. 4292612), justamente embasado na Lei 7.299/2000, que, repito, é inconstitucional, pelo vício formal de iniciativa. Logo, uma declaração de nulidade, com base em lei que não teria força para embasá-la.

Anoto a imprescindibilidade de ressaltar que
estamos diante da declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum
, ou seja, no âmbito do sistema misto de controle de constitucionalidade adotado pela Constituição da República Federativa do Brasil, nos deparamos com um controle difuso, onde se cristaliza o direito dos magistrados de aplicar ou não determinada norma ao caso concreto tendo em vista sua sintonia ou não com a Constituição Federal. E, no caso, como já demonstrado,
sem a necessidade da arguição da reserva de plenário, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o assunto.

(destaques no original)

Verifica-se, pois, que a exceção à reserva de plenário se deu, porque, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou.

Assim, uma vez declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n. 7.299/2000, o que faz prevalecer o benefício do apelante à incorporação das vantagens do cargo de Diretor de Departamento do Conselho da Magistratura PJCNE-II, que exercia à época da lei validamente revogadora, não há que se falar em enfrentar outros argumentos postos pelo embargante, que se traduzem em evidente rediscussão da matéria.

Não há, pois, qualquer omissão no acordão embargado. Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022